Tribunal: TJES
Processo: 0000841-91.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000841-91.2019.8.08.0046

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULLYA MATOS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000841-91.2019.8.08.0046

APELANTE: JULLYA MATOS LOPES

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL COELHO SILVA - ES26073-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA AFEITA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por JULLYA MATOS LOPES em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São José do Calçado/ES (Id. 11407933, pp. 383/389), por meio da qual fora condenada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n°. 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e ao pagamento de 708 (setecentos e oito) dias-multa.. Nas razões recursais, a defesa pleiteia a concessão de prisão domiciliar, alegando tratar-se de mãe de menor de 12 (doze) anos, com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal, e art. 117, III, da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de prisão domiciliar deve ser conhecido em sede de apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de prisão domiciliar não pode ser conhecido em sede de apelação criminal, pois versa sobre a forma de cumprimento da pena, matéria de competência do Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, "b", da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

4. O recurso apresentado não ataca a condenação em si, limitando-se a questões relacionadas à execução da pena, o que configura a ausência de interesse recursal.

5. A recorrente já se encontra em liberdade provisória, reforçando a conclusão de que o pedido de prisão domiciliar deve ser analisado pelo juízo da execução e não em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A competência para apreciar pedidos relacionados à forma de cumprimento da pena privativa de liberdade é do juízo da execução, nos termos do art. 66, III, "b", da Lei de Execução Penal.

Não há interesse recursal em apelação criminal quando o pedido formulado pela defesa refere-se exclusivamente à execução da pena, sem insurgência contra a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/06, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 318, V; Lei de Execução Penal, arts. 66, III, "b", e 117, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 192.408, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 10/12/2024, DJE 17/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000841-91.2019.8.08.0046

APELANTE: JULLYA MATOS LOPES

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL COELHO SILVA - ES26073-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

JULLYA MATOS LOPES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São José do Calçado/ES (Id. 11407933, pp. 383/389), por meio da qual fora condenada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n°. 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e ao pagamento de 708 (setecentos e oito) dias-multa.

Nas razões recursais, pp. 391/401, a defesa técnica requer seja oportunizado à ré o cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal, e artigo 117, III, da Lei de Execução Penal, uma vez que se trata de mãe de menor de 12 (doze) anos.

Emerge da denúncia que, no dia 07/11/2019, na Rua Ibes, próximo ao Campo do Motorista, em São José do Calçado, durante patrulhamento ostensivo, a ré foi flagrada trazendo consigo substâncias ilícitas entorpecentes em desacordo com determinação legal.

Consta dos autos que a ré arremessou uma sacola branca e, diante da atitude suspeita, foi abordada. Realizada busca pessoal, os policiais encontraram com ela 03 (três) pedras de crack e, na sacola arremessada, mais 54 (cinquenta e quatro) pedras da mesma substância. Além disso, foi apreendida em poder da ré a quantia de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais).

Antes de prosseguir ao exame do mérito, verifico que há questão preliminar que exige imediata apreciação.

Com efeito, examinando detidamente os autos, verifico que a hipótese em análise configura situação de recurso manifestamente inadmissível.

Explico.

De acordo com as razões recursais, a defesa técnica não se insurge contra a condenação. Sua postulação, na verdade, refere-se à forma de cumprimento da pena corpórea.

É digno de nota ressaltar que foi concedido à ré o direito de recorrer em liberdade, razão pela qual sequer está presa em decorrência deste processo, o que reforça a tese de que se trata de matéria cognoscível ao juízo da execução.

Nesse sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça: “A competência para apreciar pedidos relacionados ao cumprimento da pena e à concessão de benefícios como a prisão domiciliar pertence ao juízo da execução, conforme disposto no art. 66, III, "b", da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984)” (STJ; RHC 192.408; Proc. 2024/0005069-0; CE; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 17/12/2024).

É inequívoco, portanto, que falta à recorrente o pressuposto recursal referente ao interesse, uma vez que a tutela pretendida decorre de questões relativas à forma de cumprimento da pena privativa de liberdade.

À

vista do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)